Tribunal: STJ
Processo: 0233742-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014643 - RS (2025/0233742-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: ISABELA SALERNO LIOTA
ADVOGADO
: DIEGO BENITES GARCIA - RS106876
AGRAVADO
: ISABELA SALERNO LIOTA
ADVOGADO
: DIEGO BENITES GARCIA - RS106876
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR.
DESNECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE PARA
OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que,
independente do regime do qual a executada se encontre, sendo o crime
em questão não revelador de violência ou grave ameaça, não tendo sido
praticado contra crianças nem contra seus descendentes, não havendo
indicativo de esteja associada com organizações criminosa e inexistindo
registro de faltas disciplinares recentes no curso da execução da pena,
pode-se atenuar a sua situação prisional, considerando que a
necessidade dos cuidados maternos em relação à criança é presumida.
2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre "A
possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até
doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos
(AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel
cuidados maternos"
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/4/2023
26/4/2023
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49443808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 04a6b758-9330-4819-ba88-420523008a3f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 04a6b758-9330-4819-ba88-420523008a3f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014643 - RS (2025/0233742-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: ISABELA SALERNO LIOTA
ADVOGADO
: DIEGO BENITES GARCIA - RS106876
AGRAVADO
: ISABELA SALERNO LIOTA
ADVOGADO
: DIEGO BENITES GARCIA - RS106876
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR.
DESNECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE PARA
OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que,
independente do regime do qual a executada se encontre, sendo o crime
em questão não revelador de violência ou grave ameaça, não tendo sido
praticado contra crianças nem contra seus descendentes, não havendo
indicativo de esteja associada com organizações criminosa e inexistindo
registro de faltas disciplinares recentes no curso da execução da pena,
pode-se atenuar a sua situação prisional, considerando que a
necessidade dos cuidados maternos em relação à criança é presumida.
2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre "A
possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até
doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos
(AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel
cuidados maternos"
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/4/2023
26/4/2023
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

Cuida-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática de minha lavra,
na qual não conheci do
impetrado em seu favor de ISABELA SALERNO
habeas corpus,
LIOTA, mas concedi a ordem de ofício para para substituir o encarceramento da ora
paciente em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, com monitoramento
eletrônico.
No presente agravo regimental, o Ministério Público Estadual sustenta que no
"presente caso, está configurada a excepcionalidade apta a revelar a inadequação da
prisão domiciliar, pois, conforme constou na denúncia, o endereço da paciente era
utilizado como depósito de drogas para uma facção" (e-STJ fl. 289).
Acrescenta que a "concessão de prisão domiciliar por ‘razões humanitárias’
não pode ser deferida, simplesmente porque não encontra amparo legal. Afinal, a
sentenciada atualmente cumpre pena, em caráter definitivo, em regime fechado, e o art.
117 da LEP apenas permite prisão domiciliar aos condenados que estejam em regime
aberto (inclusive no que diz respeito a sentenciados com filhos menores, nos termos do
inciso III do referido dispositivo legal)" (e-STJ fl. 306).
Pede, ao final, “o acolhimento do presente agravo, com a reforma da decisão
unipessoal, a fim de que seja negado provimento ao recurso, afastando-se a concessão da
prisão domiciliar na hipótese em comento, eis que a medida não resguarda o interesse do
menor quando o tráfico de entorpecentes é praticado dentro da própria residência, diante
da NÃO comprovação da imprescindibilidade da apenada para os cuidados da menor, e
por fim, por estar a apenada em regime fechado” (e-STJ fls. 308/309).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Entretanto, em que pesem os argumentos postos no agravo regimental, tenho
que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do
, nos seguintes termos:
habeas corpus
Na espécie, a Corte de origem, no voto condutor do acórdão prolatado, adotou
a seguinte fundamentação,
(e-STJ fls. 81/89):
in verbis

ISABELA SALERNO LIOTA foi condenada à pena total de 09 (nove) anos e
06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, ainda não iniciada, pela
prática do crime de tráfico ilegal de substâncias entorpecentes.
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

Em decisão de
(evento 1, INIC1), o Juízo do 1o Juizado da 2a Vara
05/12/2024
de Execução Criminal de Porto Alegre julgou inviabilizada a apreciação do
pleito defensivo e determinou o aguardo do recolhimento da reeducanda ao
sistema prisional, nos seguintes termos:
"Vistos.
1. Ciente da redistribuição do PEC.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, conforme entendimento dos
tribunais superiores, este juízo vem deferindo prisão domiciliar às
apenadas com filhos menores, nos termos da LEP, conforme a
peculiaridade do caso.
Contudo, depreende-se dos autos que a apenada sequer foi recolhida ao
sistema prisional, não tendo ainda iniciado o cumprimento da pena, o
que inviabiliza a apreciação do pedido defensivo.
Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio TJRS:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE POSSUI PROCESSO DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL
COM
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA, EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE
SEQUER DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. 1.
Pretensão de substituição da prisão em regime semiaberto pela
prisão domiciliar, com lastro nos artigos 317 e 318, incisos III e
V, do CPP, bem como nos termos do HC 143.641/SP /STF. 2.
Paciente que ostenta processo de execução criminal na Vara
Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Torres e que,
após a condenação definitiva em regime semiaberto, sequer foi
recolhida ao sistema prisional para dar início ao cumprimento da
pena. 3. Inviabilidade da concessão da prisão domiciliar, tal como
previsto nos arts. 317 e 318 do CPP, pois tal conjunto normativo
só se aplica aos casos de prisão cautelar, e não definitiva, como é
o caso da paciente. Não pode o juízo criar, a seu alvedrio, um
padrão decisório que desborde da legalidade. 4. Impetrante que
pretende que a paciente, após ter sido definitivamente condenada
ao cumprimento de pena - em regime semiaberto - por delito de
tráfico de drogas, cumpra a reprimenda desde logo em prisão
domiciliar e, repita-se, sem sequer ter-se recolhido, ainda, ao
sistema prisional, por alegar possuir filho bebê, não restando
comprovado nos autos ser a condenada a única responsável pelos
cuidados do infante. 5. Recente pretensão de progressão de
regime da paciente decidida em grau recursal, em julgamento de
agravo em execução, pela Colenda 1a Câmara Criminal deste
Tribunal, que desproveu o agravo então interposto justamente por
não estar a paciente recolhida ao sistema prisional, o que ensejou
a Foro Central Prédio I - Rua Márcio Veras Vidor (antiga Rua
Celeste Gobato), 10 - 4o Andar - Praia de Belas - Porto Alegre/RS
- CEP: 90.110-160 - Fone: 51-3210-6500 - E-mail:
frpoacent2vec@tjrs. jus. br impetração do presente habeas corpus
como verdadeiro sucedâneo de recurso. Ordem denegada.(Habeas
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

Corpus Criminal, N. 50679263420228217000, Terceira Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre
Losekann, Julgado em: 23-06-2022)(grifei).

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PRISÃO
DOMICILIAR.
APENADO FORAGIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Pede-
se prisão domiciliar para apenado que está foragido. Aliás, nem
sequer iniciou o cumprimento de sua pena. Até mesmo nem pode
falar em perda de objeto, se ele nunca aconteceu. Agravo não
conhecido.(
Agravo
de
Execução
Penal,
N.
51811192720228217000, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 29 -09-
2022)(grifei).
Portanto, aguarde-se o recolhimento da apenada.
2. Certifique(m)-se o(s) período(s) em que a apenada permaneceu
recolhida cautelarmente, exceto aquele(s) porventura já detraído(s)
neste ou noutro PEC, bem como o resultado do( s) processo(s)
instaurados em decorrência do(s) delito(s) que resultaram na segregação.
Posteriormente, dê-se vista ao Ministério Público.
Intimem-se."
Quando da análise do pedido liminar, assim me manifestei:
"Antes de tudo, ainda que a hipótese se delineie como Habeas
Corpus preventivo, tendo em vista a natureza da matéria, aprecio pela
via processual eleita pela parte.
É relevante salientar que prevalece, no caso, a decisão do Juízo da
execução criminal ora impugnada.
E assim porque não somente a ré ainda não se recolheu à prisão, ou
foi presa, como faz-se imprescindível estudo social detalhado quanto à
situação familiar, e/ou rede de apoio da/para a infante, nos termos da
manifestação do Ministério Público junto ao Seq. 11 do PEC no
8002107-22.2024.8.21.0019.
Sem que a agravante se recolha ao cárcere ou seja presa, como
decido pelo Magistrado, e sem que haja estudo social, como apontado
pelo Ministério Público, não há motivos legais ou jurídicos para a
concessão de prisão domiciliar à agravante, pois que não se trata mais
de prisão preventiva, já que transitada em julgado a condenação, não
havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dê-se vista ao Ministério Público para parecer.
Diligências legais."
Ratifico in totum o meu posicionamento inicial.
Em análise ao processo de execução penal da agravante, verifica-se que
a reeducanda não deu início ao cumprimento da pena que lhe foi
imposta na sentença condenatória, uma vez que não se recolheu ao
sistema prisional.
Assim sendo, e considerando que não foi realizado o estudo social
detalhado, que se faz imprescindível para elucidação da situação
familiar da agravante, bem como da rede de apoio que dispõe para o
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

amparo da infante, não há falar em reforma da decisão agravada,
porquanto não se verificam no caso dos autos, até o presente momento,
motivos legais ou jurídicos capazes de sustentar a concessão de prisão
domiciliar à apenada.
Mantenho, portanto, a decisão do Juízo da execução criminal ora
impugnada.
Quanto a matéria, considera-se prequestionada.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
A controvérsia estabelecida versa sobre a possibilidade de substituição do
encarceramento da sentenciada pela prisão domiciliar, tendo em vista que a
reeducanda possuir uma filha menores de 12 anos de idade.
A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua
residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial (art. 317 do
Código de Processo Penal).
Dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei
n. 13.257/2016:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar
quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis)
anos de idade ou com deficiência
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de
até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Por outro lado, no âmbito da execução penal, estabelece o inciso III do art.
117 da LEP:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime
aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que
pertine à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e as
inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do
resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal:
preâmbulo e art. 3o).
Cumpre destacar que o tema foi analisado com acuidade pelo Eminente
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, em
, ao
4/4/2016
decidir o HC n. 134.734/SP.
Ao conceder o
, Sua Excelência lembrou que o artigo 318 do
habeas corpus
Código de Processo Penal, que permite a prisão domiciliar da mulher gestante
ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, foi instituído para adequar a
legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

Brasil nas Regras de Bangkok. Essa alteração no CPP foi dada pelo Estatuto
da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).
Porém, para o Ministro, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a
conversão da prisão preventiva em domiciliar. Em seu voto, Celso de Mello
advertiu que é preciso analisar também a conduta e a personalidade da presa
e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor.
Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação,
em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar
efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse
maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado
na concessão da prisão domiciliar, explicou o Ministro.
Essa necessária a avaliação de interesses pelo Magistrado, ao examinar o caso
concreto, converge para o que proclama a nossa Constituição Federal de que
todas as decisões do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, sob pena de
(art. 93, IX, da CF). Nesse sentido:
nulidade
(...) A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto
constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder
Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta
Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza
constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera, de
maneira irremissível, a conseqüente nulidade do pronunciamento
. (...)" (HC n. 80.892, Relator Min. Celso de Mello, julgamento
judicial
em
, Segunda Turma, DJ de 23-11-2007).
16/10/2001

(...) A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e
convincente possível. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura
imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o
dispositivo. (...). O juiz é um perito na arte de proceder e julgar,
devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em
vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-
lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da
fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação
(RE n. 435.256, Relator Min. Marco Aurélio, julgamento
jurisdicional.
em
, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009).
26/5/2009

(...) A garantia constitucional estatuída no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem
ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de
Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das
(...)."
decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa.
(RE n. 540.995, Relator Min. Menezes Direito, julgamento em
, Primeira Turma, DJE de
).
19/2/2008
2/5/2008

(...) É inquestionável que a exigência de fundamentação das decisões
judiciais, mais do que expressiva imposição consagrada e positivada
pela nova ordem constitucional (art. 93, IX), reflete uma poderosa
garantia contra eventuais excessos do Estado-Juiz, pois, ao torna-la
elemento imprescindível e essencial dos atos sentenciais, quis o
ordenamento jurídico erigi-la como fator de limitação dos poderes
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

(HC n. 68.202, Relator Min.
deferidos aos magistrados e Tribunais.
Celso de Mello, julgamento em
, Primeira Turma, DJ de
6/11/1990
).
15/3/1991
Efetivamente, as disposições legislativas insculpidas nos art. 318, V, do
Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, e no inciso III do
art. 117 da LEP não condicionam a prisão domiciliar da mãe com filho menor
de 12 anos à comprovação de outros requisitos, como quis o legislador no
caso do pai (inciso VI do art. 319 do CPP).
A teleologia da inovação legislativa consiste em atender ao melhor interesse
. Assim, se o magistrado deixar de fazer a
do menor
adequada e necessária
ponderação com o risco decorrente da conduta e da personalidade da presa,
como adverte o Ministro Celso de Mello e tal como determina a Constituição
(art. 93, IX, da CF), prevalecerá o benefício objetivamente previsto na norma,
sobretudo em sede de
, ação constitucional para proteção do
habeas corpus
direito de liberdade e de uso exclusivo da defesa.
Ressalte-se que o deferimento da prisão domiciliar não significa libertar a ré,
que continua presa cautelarmente com o seu direito de ir e vir limitado, como
se infere da regra inserta no art. 317 do CPP: A prisão domiciliar consiste no
recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela
ausentar-se com autorização judicial.
Portanto, predomina o direito à prisão domiciliar, quando comprovado
atendimento do disposto no inciso III ao art. 117 da LEP. Em outras palavras,
prevalece o objetivo da norma, a proteção do interesse do menor, com o
deferimento do benefício.
Nesse sentido, destaco notícia acerca de um processo julgado em 6/4/2017
pela Sexta Turma, examinando um caso de pedido de prisão domiciliar, no
qual o relator do processo, o Ministro Nefi Cordeiro, reafirmou que, "na
condição de gestante e de mãe de criança, nenhum requisito é legalmente
exigido, afora a prova dessa condição". Caso o magistrado decida negar o
benefício, deverá justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar
[...] (Notícia publicada no dia
no site do Superior Tribunal de
7/4/2017
Justiça).
Ainda sobre o tema, é preciso recordar:
a) O princípio da fraternidade é uma categoria jurídica e não pertence apenas
Sua redescoberta apresenta-se como um fator de
às religiões ou à moral.
fundamental importância, tendo em vista a complexidade dos problemas
sociais, jurídicos e estruturais ainda hoje enfrentados pelas democracias. A
fraternidade não exclui o direito e vice-versa, mesmo porque a fraternidade
enquanto valor vem sendo proclamada por diversas Constituições modernas,
ao lado de outros historicamente consagrados como a igualdade e a liberdade;
b) O princípio da fraternidade é um macroprincípio dos Direitos Humanos e
passa a ter uma nova leitura prática, diante do constitucionalismo fraternal
prometido na CF/88 (preâmbulo e art. 3o);
c) O princípio da fraternidade é possível de ser concretizado também no
âmbito penal, através da chamada Justiça restaurativa, do respeito aos direitos
e do
humanos e da humanização da aplicação do próprio direito penal
correspondente processo penal. A Lei n. 13.257/2016 decorre desse resgate
constitucional.
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

No ponto, em recente artigo que fiz em parceria com os brilhantes Professores
Carlos Augusto Alcântara Machado e Clara Cardoso Machado Jaborandy, das
terras sergipanas, registramos:
As profundas transformações sociais exigiram o redimensionamento
ético da vida em sociedade na qual se exige do Direito uma releitura de
inúmeros institutos jurídicos, com o intuito de resgatar o bem central
em torno do qual o fenômeno jurídico ganha sentido, qual seja, a
valorização do ser humano e sua relação com o ambiente no qual vive e
transforma. O tempo atual é o tempo de rever velhos pressupostos
esquecidos e que podem auxiliar no constante e necessário processo de
transformação social. Neste contexto o “velho/novo” pressuposto da
fraternidade deve ser resgatado como ponto central da vida em
sociedade.
A ênfase aos direitos fundamentais nos sistemas jurídicos democráticos
é realidade inarredável. Vislumbra-se, com clareza, a evolução da teoria
dos direitos fundamentais, apesar de persistir grande anseio da
sociedade em torno da proteção e promoção de direitos formalmente
positivados no texto constitucional, mas ainda carentes de efetivação.
No caso específico da fraternidade, observa-se que é vista como uma
obrigação moral e não uma forma de direito, embora apareça
textualmente em várias Constituições modernas.
Apesar do farto estudo em torno dos direitos fundamentais, explorando
teoria e prática, parece correto afirmar que ainda não houve uma
ruptura com a matriz liberal em que tais direitos foram alicerçados, este
fato justifica porque a fraternidade ficou esquecida ou, propositalmente,
deixada de lado, pois fraternidade implica em ver o “outro” como outro
“eu” livre de qualquer obrigação moral ou religiosa, mas relacionada
diretamente com a vida em sociedade, em que não basta ser solidário
com o outro é preciso conviver a aprender com a diferença do “outro”
em relação ao “eu”, por isso fraternidade reabre o “jogo” direito/dever.
(https://fadisp.com.br/revista/ojs/index.php/pensamentojuridico/article
/view/181)
Ademais, essa particular forma de parametrar a interpretação da lei ( no caso,
a possibilidade de concessão da prisão domiciliar) é a que mais se aproxima
da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa
humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais
erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária
(incisos I, II e III do art. 3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal
de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como
"fraterna" (HC n. 94163, Relator Min.CARLOS BRITTO, Primeira Turma do
STF, julgado em
, DJe-200 DIVULG
PUBLIC
2/12/2008
22/10/2009
EMENT VOL-02379-04 PP-00851). No mesmo diapasão: AgRg
23/10/2009
no HC n. 532.787/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta Turm, julgado em
, DJe
).
5/11/2019
12/11/2019
No particular, restou incontroverso nos autos que a paciente é genitora de uma
filha de 4 anos de idade, a qual ainda mama no peito e toma remédios
(e-STJ fl. 22).
controlados
Sucede que, como visto anteriormente, a decisão do Tribunal
deixou de
a quo
realizar o necessário e indispensável exame acerca da conduta e da
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

personalidade da paciente e, sobretudo, a conveniência de atendimento ao
interesse maior dos filhos menores de 12 anos de idade.
Com efeito, no caso, além de se presumir a necessidade dos cuidados
maternos em relação às referidas crianças, sendo certo, ademais, que o crime
em questão não revela violência ou grave ameaça, circunstâncias essas que,
em conjunto, ensejam, por ora, a atenuação da situação prisional da
sentenciada.
Nessa linha, colaciono os seguintes julgados ( grifei):
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO REGIME FECHADO.
PEDIDO DE CONVERSÃO EM DOMICILIAR. PACIENTE MÃE
DE MENOR DE 12 ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N.
143.641/SP. CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU
GRAVE
AMEAÇA.
CRIME
NÃO
COMETIDO
CONTRA
DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE
IMPEÇA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INTEGRIDADE
FÍSICA E EMOCIONAL DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE
DE
PROTEÇÃO.
CONSTITUCIONALISMO
FRATERNO.
PREÂMBULO E ART. 3o DA CF. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante
da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. No caso, embora a paciente tenha sido, definitivamente, condenada
pelo crime de tráfico de drogas, o precedente do Supremo Tribunal
Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641
/SP, aplica-se integralmente, haja vista a sentenciada possuir um filho
menor de 12 anos de idade e o crime a ela imputado não envolver
violência ou grave ameaça, nem ter sido praticado contra descendente.
3. A fim de proteger a integridade física e emocional do filho menor e
pela urgência que a medida requer, mister autorizar a substituição da
prisão da paciente, ainda que se trate de execução definitiva da pena,
pela prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 117, inciso III, da Lei
de Execuções Penais e no art. 318, inciso V, do Código de Processo
Penal, com alicerce, ainda, no Preâmbulo e no art. 3o da Constituição
Federal. Resgate do princípio constitucional da fraternidade.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
deferir prisão domiciliar a BEATRIZ DOS SANTOS RODRIGUES,
sem prejuízo da imposição, a critério do Juízo a quo, do monitoramento
eletrônico.
(HC 547.511/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
05/12/2019
17/12/2019

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDO DE CONVERSÃO EM DOMICILIAR. EXAURIMENTO
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA
PENA. IRRELEVÂNCIA. 2. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS.
HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP. CRIME NÃO
COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME
NÃO COMETIDO CONTRA DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE
EXCEPCIONALIDADE QUE IMPEÇA O DEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO. CRIME DE TRÁFICO DE 0,9G DE CRACK. 3.
INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DE MENOR DE IDADE.
NECESSIDADE
DE
PROTEÇÃO.
CONSTITUCIONALISMO
FRATERNO. PREÂMBULO E ART. 3o DA CF. 4. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM HABEAS CORPUS.
1. O título que embasa a custódia cautelar da recorrente ainda é a
sentença condenatória, cuja fundamentação foi mantida pelo Tribunal
de origem, no julgamento do habeas corpus impugnado no presente
recurso. Assim, não houve substituição do título nem da
fundamentação, motivo pelo qual ainda persiste o interesse da defesa na
análise da possibilidade de conversão da prisão preventiva em
domiciliar. Ainda que assim não fosse, há precedentes desta Corte
autorizando a concessão de prisão domiciliar mesmo em execução
provisória da pena, não se podendo descurar, ademais, que a prisão
domiciliar é instituto previsto tanto no art. 318, inciso V, do Código de
Processo Penal, para substituir a prisão preventiva de mulher com filho
de até 12 (doze) anos de idade incompletos; quanto no art. 117, inciso
III, da Lei de Execuções Penais, que se refere à execução provisória ou
definitiva da pena, para condenada com filho menor ou deficiente físico
ou mental.
2. O precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento
do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, se aplica integralmente à
presente hipótese, haja vista a recorrente possuir uma filha de 2 anos de
idade e o crime a ela imputado, tráfico de drogas, não envolver
violência ou grave ameaça, nem ter sido praticado contra descendente.
Relevante assentar, por fim, que não se verifica excepcionalidade apta a
afastar o benefício. As peculiaridades apresentadas no presente
processo não revelam, em verdade, nenhuma nota de excepcionalidade
que autorize a manutenção da prisão preventiva, em detrimento do
benefício da prisão domiciliar.
3. A fim de proteger a integridade física e emocional da filha menor e
pela urgência que a medida requer, mister autorizar a substituição da
prisão da paciente, ainda que se tratasse de execução provisória da
pena, pela prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 117, inciso III,
da Lei de Execuções Penais e no art. 318, inciso V, do Código de
Processo Penal, com alicerce, ainda, no Preâmbulo e no art. 3o da
Constituição Federal. Resgate do princípio constitucional da
fraternidade.
4. Agravo regimental a que se dá provimento, para conhecer do recurso
em habeas corpus, dando-lhe provimento para conceder prisão
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

domiciliar a ANA BEATRIZ RODRIGUES CAMPOS, sem prejuízo da
fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, inclusive
monitoramento eletrônico.
(AgRg no RHC 98.878/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
13/12/2018
04/02/2019
Impende registrar, por fim, que, segundo entendimento jurisprudencial
consolidado nesta Superior Corte de Justiça, nem mesmo a reincidência
impossibilitaria, por si só, a concessão da prisão domiciliar.
Confira-se ( sem grifos no original):
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS (CERCA DE 10G DE MACONHA E 10G DE CRACK).
PREVENTIVA. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE
EXCLUSIVA
NA
REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA NA ESPÉCIE. PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS
COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS (4 e 3). HIPÓTESE
ABRANGIDA PELO HC COLETIVO N.o 143.641/SP DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E NÃO OBSTADA PELA LEI N.o 13.769
/2018. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. Segundo manifestações no âmbito desta Corte, "[a] mera reincidência
não é motivo suficiente para, per si, afastar a excepcionalidade da
custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores
de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua
proteção" (RHC 111.566/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
06/08/2019
13/08/2019
).
2. Na espécie, embora reincidente, a Paciente possui dois filhos com
idade inferior a 12 anos (4 e 3), o crime não foi praticado mediante
violência ou grave ameaça tampouco contra seus descendentes, de
modo que o caso em apreço (em que foram apreendidos cerca de 10g de
maconha e 10g de crack) se amolda à hipótese de prisão domiciliar
concedida em habeas corpus coletivo pelo Supremo Tribunal Federal
(HC n.o 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
SEGUNDA TURMA, julgado em
) e não fica obstada nos
20/02/2018
termos da Lei n.o 13.769, de
.
19/12/2018
3. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão
processual imposta à Paciente por prisão domiciliar, nos termos do art.
318-A do Código de Processo Penal, até o eventual trânsito em julgado
da condenação, se por outro motivo não estiver presa, mediante
condições a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau.
(HC 502.524/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
05/03/2020
16/03/2020

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO
POR PRISÃO DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA. ATENÇÃO ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECÉM-NASCIDO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio . No entanto, deve-se
analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade
de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual
coação ilegal. 2. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do
indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se
com autorização judicial (art. 317 do Código de Processo Penal).
3. Não será deferida a prisão domiciliar, mesmo diante do
preenchimento dos requisitos objetivos, nas seguintes hipóteses: "(...) os
casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes que denegarem o benefício.". E mais: "Quando a detida for
tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às
circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os
princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz
de excepcionalidade da prisão".
4. In casu, embora tenha sido demonstrado que a paciente é reincidente
específica no delito de tráfico de drogas, em atenção às circunstâncias
do caso concreto, a concessão da substituição da prisão preventiva por
domiciliar é medida que se impõe, diante das particularidades expostas.
A paciente foi presa em razão da prática de ilícito cometido durante sua
gestação, em 20 de outubro de 2017, e, além de ter permanecido em
cárcere durante toda a gravidez, continua encarcerada com uma criança
recém-nascida.
5. Não conheço do habeas corpus. Concedo a ordem, de ofício, para
substituir a prisão preventiva de CRISTIANE APARECIDA BUENO
RODRIGUES pela prisão domiciliar.
(HC 454.256/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
04/09/2018
13/09/2018
Demonstrado, portanto, o pressuposto autorizador da prisão domiciliar,
elencado no art. 117, III, da LEP, vislumbra-se a possibilidade de atuação de
ofício deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
do
. Todavia,
não conheço
habeas corpus
concedo a ordem, de
, para substituir, desde logo, a necessidade de encarceramento da ora
ofício
paciente em estabelecimento prisional, de forma a permitir o início do
cumprimento da pena imposta na presente ação penal em prisão domiciliar,
com monitoramento eletrônico, se possível.

Cabe destacar, inicialmente, que ao contrário do que alega o agravante a
agravante não residia com o menor na residência em que houve a apreensão das drogas,
constando da sentença condenatória declaração do corréu no sentido de que "guardou as
coisas no local
. Depois de passados dois meses Isabela foi lhe
em que residia sozinho
ver, já que ela estava morando com a mãe dela.
, mas não
Isabela veio na quinta-feira
falou nada a ela que estava guardando as coisas, pois se falassem acabariam brigando.
No
" (e-STJ fl. 142). Desse modo, resta afastada a
dia seguinte, a polícia invadiu a casa
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

tese de que a paciente cometeu o delito na mesma residência em que convivia com sua
filha menor de 12 anos.
Por outro lado, não há como acolher a irresignação ministerial, pois o
entendimento desta Corte é que, independente do regime do qual a executada se
encontre, sendo o crime em questão não revelador de violência ou grave ameaça, não
tendo sido praticado contra crianças nem contra seus descendentes, não havendo
indicativo de esteja associada com organizações criminosa e inexistindo registro de faltas
disciplinares recentes no curso da execução da pena, pode-se atenuar a sua situação
prisional, considerando que a necessidade dos cuidados maternos em relação à criança é
presumida.
Desse modo, ao contrário do que defende o agravante, o deferimento do
benefício da prisão domiciliar para mães com filhos menores de 12 anos, não depende,
conforme atual jurisprudência desta Corte Superior, da efetiva e necessária comprovação
da sua prescindibilidade para os cuidados dos infantes.
Com efeito, encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que "A possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de
crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos
(AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
cuidados maternos"
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/4/2023
26/4/2023
Em reforço aos precedentes colacionados na decisão agravada, temos os
seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RÉ CONDENADA
POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA
PRISÃO
CAUTELAR
POR
PRISÃO
DOMICILIAR.
AUSENTE
ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A significativa modificação no Código de Processo Penal determinada
pelas Leis n. 13.257/2016 e 13.769/2018 garante a substituição da segregação
provisória pela domiciliar, em favor de mães de crianças com até 12 anos de
idade. Arts. 318, III e V, e 318-A, ambos do CPP .
2. A teor da jurisprudência desta Casa, a imprescindibilidade dos cuidados
maternos, sobretudo aos descendentes inseridos na primeira infância, é
legalmente presumida. Contudo, submete-se ao escrutínio das particularidades
do caso in concreto.
3. Ré condenada por tráfico interestadual de expressiva quantidade de drogas
e cujos filhos estão sob os cuidados da avó materna, uma vez que não mais
reside com os infantes.
4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
objurgada pelos próprios fundamentos.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

(AgRg no HC n. 868.792/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
MÃE DE CRIANÇA DE 2 ANOS, CONDENADA DEFINITIVAMENTE
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117,
IIII, DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CONTRAINDICAR O BENEFÍCIO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Quinta Turma fixou tese segundo a qual é possível a extensão do
benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos,
condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da
imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde
que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com
violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus
filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida ((AgRg
no HC n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/6/2022
23/6/2022
2. Na hipótese, verifica-se a possibilidade de se conceder a prisão domiciliar à
apenada, eis que os delitos cometidos foram realizados sem violência ou
grave ameaça e não foram direcionados ao seu filho menor de 12 anos. O
Tribunal de origem, por sua vez, não apontou situação excepcional a
contraindicar o benefício.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 185.640/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
27/10/2023

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISAO
DOMICILIAR. AGRAVADA MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE
12 ANOS DE IDADE. PAI TAMBÉM PRESO PREVENTIVAMENTE.
PRINCÍPIO
DA
FRATERNIDADE.
PREVALÊNCIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
CONJUGAÇÃO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR COM MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
CABIMENTO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o
Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de
até 12 anos de idade pela domiciliar.
2. O Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas
Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV
e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de
crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda
todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico
da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da
integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do
resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal:
preâmbulo e art. 3o).
3. No particular, a defesa comprovou que a acusada é mãe de duas crianças
menores de 12 anos de idade. Ademais, o pai de ambas também foi preso na
ação penal ora examinada, o que reforça a conclusão da imprescindibilidade
da presença materna.
4. Ademais, o crime, em tese, a ela imputado, não envolveu violência ou
grave ameaça. É legítimo, portanto, em respeito, inclusive, ao que decidiu o
Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641
/SP, substituir a sua prisão preventiva pela domiciliar, com espeque nos arts.
318, V e 318-A, II, do Código de Processo Penal. Prevalecem, pois, neste
momento, as razões humanitárias.
5. De outro lado, as circunstâncias destacadas pelo agravante foram
devidamente consideradas na decisão agravada para justificar que a prisão
domiciliar fosse combinadas com medidas cautelares alternativas. Com efeito,
foram ressaltadas as circunstâncias do fato concreto, em especial o reprovável
histórico criminal da agravada, a qual ostenta condenações pelos crimes de
tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação para
o tráfico e receptação, o que confere especial reprovação à conduta imputada.
Desse modo, considerou-se conveniente conjugar o benefício com a
imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos autorizados pelo art.
318-A do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo magistrado
singular, de modo a assegurar a preservação da ordem pública.
6. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 185.353/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2023
8/9/2023

AGRAVO REGIMENTA L NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. APENADA MÃE DE FILHOS MENORES DE 12
ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP estabeleça como
requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no
modo aberto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ entende
que é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no
regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso
demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
).
19/12/2016
2. Na hipótese, sendo a paciente mãe de dois filhos menores de 12 anos de
idade e estando presentes os seguintes requisitos: "(a) não se trate de crime
cometido com violência ou grave ameaça, (b) que não tenha sido praticado
contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional que
contraindique a medida" (AgRg no PExt no RHC n. 113.084/PE, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
),
10/6/2020
mostra-se cabível a concessão de prisão domiciliar.
3. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 797.923/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
19/4/2023
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantido por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49444472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:07
Código de Controle do Documento: e6c365b3-40bf-47b6-b35a-7b24db3b3db9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0233742-2
HC 1.014.643 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50164499420218210019 80021072220248210019 80084620520248210001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DIEGO BENITES GARCIA
ADVOGADO
: DIEGO BENITES GARCIA - RS106876
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ISABELA SALERNO LIOTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ISABELA SALERNO LIOTA
ADVOGADO
: DIEGO BENITES GARCIA - RS106876
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551089<50524803@
2025/0233742-2 - HC 1014643 Petição : 2025/0064374-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:10:51
Código de Controle do Documento: 1DE8B424-2561-47DC-9751-16894FFE5541